Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. INDÍCIOS DA DÍVIDA. ENUNCIADO N. 247 DE SÚMULA DO STJ. APLICÁVEL. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. O artigo 700 do Código de Processo Civil exige prova escrita como requisito da ação monitória. Esse comando normativo não significa que a peça vestibular deva vir acompanhada de documento que demonstre um direito líquido e certo do credor, estando tal prova relacionada, em verdade, apenas a um juízo de probabilidade da existência do direito de crédito alegado em juízo. Doutrina.
2. A prova escrita a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil corresponde àquele documento que revela, de forma razoável, a existência da obrigação, ainda que produzida unilateralmente pelo credor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A parte autora propôs ação monitória aparelhando-a com o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito. Referida documentação pode ser considerada prova apta a autorizar a instauração do procedimento monitório, nos termos do Enunciado n. 247 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Deu-se provimento ao apelo para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.